Tribunal: STF
Processo: Rcl 56232
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tiago Epiphanio Alves contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra o reclamante haver postulado a progressão de regime, a qual foi indevidamente condicionada à prévia realização de exame criminológico, à míngua de fundamentação idônea.



    Ressalta que, 



    “o único “fundamento” relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a afirmação de que o sentenciado praticou crime de roubo, indicando-se, portanto, que a decisão teve por base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente”



    Em consequência, requer seja cassada a decisão mediante a qual determinada a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime “garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.”



    Em 4 de outubro de 2022, indeferi a liminar e determinei a emenda da inicial, providência devidamente cumprida.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, e, na sequência, pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a progressão de regime do reclamante:



    “Trata-se de expediente destinado à concessão de benefício. 



    O exame criminológico deixou de ser exigência para deferimento do benefício a partir da nova redação dada na Lei 10.792/03 ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, e faculta ao Juiz, excepcionalmente, a determinação desde que devidamente fundamentada. 



    Ainda que, em tese, exista expectativa de direito à progressão, imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada, e da personalidade criminosa por ele revelada. 



    O sentenciado registra condenação por roubo majorado, a indicar personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional, o que, por si só, legitima a providência ora considerada. 



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social: o interesse público relevante exige, no caso em apreço, a realização dessa avaliação.”(Doc. 2).



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente